Tribunal: TJSP
Processo: 1004808-19.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Título de Crédito. Ação declaratória de inexigibilidade de título com pedido liminar para sustar o protesto ou seus efeitos c.c. cancelamento definitivo. Ausência de prova de que a autora contratou o serviço cobrado e de prestação efetiva do serviço. Honorários advocatícios sucumbenciais. Redução do quantum fixado. Possibilidade. Baixa complexidade da matéria, prática de poucos atos

Ementa:
Apelação. Título de Crédito. Ação declaratória de inexigibilidade de título com pedido liminar para sustar o protesto ou seus efeitos c.c. cancelamento definitivo. Ausência de prova de que a autora contratou o serviço cobrado e de prestação efetiva do serviço. Honorários advocatícios sucumbenciais. Redução do quantum fixado. Possibilidade. Baixa complexidade da matéria, prática de poucos atos processuais e pouco tempo exigido. Sentença parcialmente alterada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000615054
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004808-19.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante EDITORA NET
ALPHA LTDA, é apelado COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS GUARANI US LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004808-19.2019.8.26.0114 - GAS
2
Voto n.o 19650
Apelação n.o 1004808-19.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Editora Net Alfa Ltda
Apelado (a): Comercial de Combustíveis Guarani US Ltda
Juiz (a): André Pereira de Souza

Apelação. Título de Crédito. Ação declaratória de inexigibilidade de
título com pedido liminar para sustar o protesto ou seus efeitos c.c.
cancelamento definitivo. Ausência de prova de que a autora contratou o
serviço cobrado e de prestação efetiva do serviço. Honorários
advocatícios sucumbenciais. Redução do quantum fixado. Possibilidade.
Baixa complexidade da matéria, prática de poucos atos processuais e
pouco tempo exigido. Sentença parcialmente alterada. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
121/124, cujo relatório adoto em complemento, que julgou procedente o pedido formulado na ação
declaratória de inexigibilidade de título com pedido liminar para sustar o protesto ou seus efeitos
c.c. cancelamento definitivo proposta por Comercial de Combustíveis Guarani US Ltda contra
Editora Net Alfa Ltda, para declarar a inexigibilidade da duplicata 0259-08/02/2019-5, tornando
definitivos os efeitos da tutela concedida. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada a arcar
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$
5.000,00.
Inconformada, a ré apela aduzindo, em síntese, a respeito da validade do
contrato entabulado pelas partes, enfatizando que a autora recebeu o contrato via e-mail, consoante
se observa na fls. 76, sendo prova inconteste de que teve conhecimento da contratação realizada e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004808-19.2019.8.26.0114 - GAS
3
em nenhum momento, houve negativa sobre a propriedade do endereço eletrônico citado, mas tão
somente a menção à ausência de assinatura do referido contrato. Discorre que o art. 111 do Código
Civil permite a aceitação tácita de um negócio jurídico, quando as circunstâncias do fato concreto
autorizarem e que, no caso, a autora não negou o e-mail enviado, tampouco apresentou prova
concreta de pedido de cancelamento da contratação, circunstancias suficientes para se concluir que
o silêncio importou na anuência da contratação. Pontua que a autora recebeu um contrato físico
por meio de funcionário que se identificou como gerente, demonstrando, ou pelo menos
aparentando demonstrar, que havia concordado com todas as cláusulas descritas, já que não enviou
resposta negando a contratação realizada. Defende, ainda, que os honorários advocatícios
sucumbenciais foram fixados de forma exorbitante (R$ 5.000,00), além do percentual previsto no
art. 85, §2°, do CPC e que se for mantido provocará enriquecimento sem causa dos procuradores
da autora. Ressalta que se faz necessária a redução da verba honorária para 10% do valor da causa,
caso mantida a sentença. Requer o provimento do recurso para que seja julgado improcedência o
pedido inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução da verba honorária fixada para 10% do valor
dado à causa (fls. 127/138).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 139/141).
A autora apresentou contrarrazões a fls. 144/151.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito sobre declaratória de inexigibilidade de título com pedido
liminar para sustar o protesto ou seus efeitos c.c. cancelamento definitivo.
A r. sentença apelada, respeitado o entendimento do juízo de origem,
deve ser parcialmente alterada.
A autora alega em sua inicial, em síntese, que se dedica a
comercialização de derivado de petróleo e demais serviços automotivos e no dia 11.02.19 recebeu
do 3o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de Campinas/SP, a intimação de protesto objeto do
protocolo de n.o 0259-08/02/2019-05, referente a DMI n.o 0651C-T, por falta de pagamento, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004808-19.2019.8.26.0114 - GAS
4
valor de R$ 301,50, com data limite para pagamento em 13.02.2019. Salienta que não manteve ou
mantém qualquer relação comercial com a ré, não reconhecendo a duplicata. Defende que a
cobrança e o apontamento para protesto são indevidos. Pugna pela sustação definitiva do protesto
e/ou anulação dele, bem como a declaração de inexistência da obrigação cambial (fls. 01/06).
Foi concedida liminar de suspensão do protesto, conforme fls. 27.
Em sua contestação, a ré aduz, em síntese, que comercializa e gerencia
por meios eletrônicos, anúncios de empresas em site na internet que buscam divulgar sua marca e
assim aumentar a sua lucratividade, tudo oficializado por meio da celebração de um contrato de
prestação de serviços (Contrato de no 0651C), e que, no caso, aludido contrato foi firmado com a
autora na data de 28.10.2015. Destaca que a autora teve pleno conhecimento da existência do
contrato, pois lhe foi encaminhado e recebeu o “e-mail de boas-vindas” no dia 29.10.2015.
Acrescenta que os documentos anexados demonstram de forma inconteste que o Sr. Edilson, que
se apresentou como gerente da empresa autora, não só anuiu o termo contratual, mas também
recebeu o contrato por e-mail e ainda recebeu os boletos para pagamento da primeira parcela,
formalizando toda a negociação realizada por telefone e que optou por não pagar e permanecer
inadimplente. Defende a validade do contrato e exigibilidade do débito. Requer a improcedência
da demanda (fls. 41/66).
Em réplica, a autora pontua que a pessoa de Edilson de Souza não é seu
representante legal, gerente, tampouco funcionário. Destaca que o e-mail indicado a fls. 76 não é
utilizado por ela e que não há nos autos qualquer comprovação de recebimento e aceite. Enfatiza
que o contrato de fls. 75 foi preenchido pela própria ré, sem qualquer assinatura e comprovação de
concordância. Argumenta, no mais, pela procedência da lide (fls. 80/83).
Pois bem.
A autora questiona a emissão da duplicata de prestação de serviço - título
n.° 0651C-T referente ao protocolo n.o 0259-08/02/2019-05, no valor de R$ 301,50, emitida em
23.01.2019, constando como vencimento 04.02.2019, apresentada pela empresa ré a protesto (fls.
16).
Os documentos apresentados nos autos não são suficientes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004808-19.2019.8.26.0114 - GAS
5
demonstrar a exigibilidade do débito representado pela duplicata em questão.
A prestação de serviços alegada pela ré não restou caracterizada, não
bastando para tanto a simples menção de que enviou e-mail à autora da via do contrato e que ele
foi assinado pelo gerente, até porque este fato foi negado pela autora, demonstrando inclusive que
o suposto gerente não é seu funcionário (fls. 86/87).
Ademais, a duplicata sem aceite somente é exigível quando
acompanhada da nota fiscal da entrega das mercadorias ou de comprovação efetiva da prestação
dos serviços, o que não ocorreu no caso sub judice, pois não há indícios que possibilitem associar
o título em questão ao serviço que a ré alega ter efetuado.
Competia a ré o ônus probatório, uma vez que não cabe à autora a
realização da prova negativa de que não contratou qualquer serviço da ré.
A propósito, observa ARRUDA ALVIM:
"Aplica-se a teoria do ônus da prova a todos os processos e ações,
atendidas, certamente, as peculiaridades de uns e de outros. As regras
do ônus da prova destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se
devem comportar, à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes
enseja, por causa da atividade probatória. O juiz, como é imparcial, não
deve influir na conduta dos litigantes, salvo se, excepcionalmente, tiver
de decidir o incidente da inversão do ônus da prova (art. 333, parágrafo
único), o que deverá fazer, mesmo que não haja impugnação, pois de
nulidade se trata. Não será, todavia, propriamente atividade
jurisdicional que influencie no resultado da aplicação da lei, mas a
propósito da validade da convenção sobre distribuição do ônus da
prova. Assim, o atual Código de Processo Civil estabelece que incumbe
o ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
(v.g., a sua propriedade e lesão, posse e turbação ou esbulho; locação e
infração etc.); ao réu quanto à existência de fato impeditivo (v.g., não
está em mora, porque sua prestação depende de prestação do autor),
modificativo (v.g., falta de requisito do negócio jurídico em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004808-19.2019.8.26.0114 - GAS
6
estriba o autor ou a situação em que se baseia o autor se alterou) ou
extintivo (v.g., pagamento, remissão e, comumente, prescrição ou
decadência) do direito do autor (art. 333, e seus incisos)." (in Manual de
Direito Processual Civil, ARRUDA ALVIM, Ed. RT, 7a. Edição, pág.
475/476)”.
Neste sentido também o entendimento do MM. Juiz originário (fls.
123/124):
“Ao analisar a contestação, e documentos juntados pela parte
demandada, verifico que não se desincumbiu de seu ônus probatório, de
sorte que não demonstrou indícios de existência de relação comercial
entre as partes, sequer celebração do contrato que justificou o protesto
indicado na inicial.
Sim, pois o documento de fl. 75 foi elaborado unilateralmente pela
requerida, sem comprovação alguma da pessoa que se alega ser o
preposto da requerente tenha anuído ou assinado o documento.
Não há comprovação alguma de que tenha havido participação da
empresa requerente quer no suposto contrato, quer no email de fls. 76,
que restou sem resposta da autora, levando a crer que foi endereçado a
qualquer destinatário.
(...).”.
Em suma, não há provas da efetiva contratação pela autora e da entrega
do serviço, salientando que os documentos de fls. 75/76 não têm a força probante para demonstrar
que houve contratação consentida e muito menos os eventuais termos contratados.
Assim, tendo em vista que não restou comprovada a efetiva prestação de
serviços que originou a emissão da duplicata, esta foi corretamente declarada inexigível.
A propósito, confira-se:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO

DUPLICATAS
INEXIGIBILIDADE
DOS
TÍTULOS
CAUSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004808-19.2019.8.26.0114 - GAS
7
SUBJACENTE
NÃO
DEMONSTRADA-
AUSENCIA
DE
COMPROVANTE
DE
ENTREGA
DAS
MERCADORIAS
OU
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PROTESTO INDEVIDO - PROCEDÊNCIA
MANTIDA-
APELO
DESPROVIDO”
(Apelação
no
0015752-85.2012.8.26.0068, Relator(a): DIMAS CARNEIRO, Comarca:
Barueri, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 08/04/2014)
“TÍTULOS
DE
CRÉDITO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C.C. REPARAÇÃO DE
DANOS. SAQUE DE DUPLICATA SEM LASTRO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. Cabia à ré/reconvinte demonstrar a
efetiva prestação de serviços autorizadora da emissão do título, mas
desse ônus não se desincumbiu. Ao contrário, o conjunto probatório
aponta no sentido de que houve abuso no preenchimento da nota fiscal,
sendo de rigor o reconhecimento de inexigibilidade do valor enunciado
na duplicata, por ausência de lastro. Apelação não provida. (Apelação
no 9261659-92.2008.8.26.0000, Relator(a): SANDRA GALHARDO
ESTEVES, Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 20/02/2013)
De outro lado, em relação ao montante da honorária sucumbencial, é
cediço que ao fixar o valor dos honorários advocatícios o magistrado deverá observar: i) o grau de
zelo do profissional; ii) o lugar da prestação dos serviços; iii) a natureza e a importância da causa
e; iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art.
85, §2o, do CPC.
No caso dos autos, em que pese os trabalhos prestados pelo causídico da
autora, ora apelada, entendo como excessivo o valor arbitrado a título de honorários advocatícios
sucumbenciais (R$ 5.000,00), tendo em vista que a matéria debatida não é complexa, foram
praticados poucos atos processuais e o pouco tempo exigido (fls. 01/06, 18, 24, 34, 80/83, 120 e
144/151).
Logo, reduzo a verba honorária fixada para o montante de R$ 2.000,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004808-19.2019.8.26.0114 - GAS
8
nos termos do art. 85, §§2° e 8°, do CPC, diante do baixo proveito econômico e valor dado à
causa.
Destarte, o recurso da ré deve ser parcialmente provido apenas o fim de
reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.000,00, mantendo-se as
demais disposições da r. sentença.
Outrossim, incabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do parcial provimento do recurso.
Por fim, é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador a
citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Sendo
assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas
partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)